Tribunal: TJES
Processo: 0029166-02.2006.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2025-07-17

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E COLETIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO COLETIVA. ILEGITIMIDADE DO AUTOR ORIGINAL. INGRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO POLO ATIVO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 9º DA LEI DA AÇÃO POPULAR. REABERTURA DA INSTRUÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO E REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Robson Mendes Neves, Fernando Aboudib Camargo, José Carlos Zamprogno e Umberto Messias de Souza contra acórdão que, por maioria, deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público Estadual exclusivamente para admitir seu ingresso no feito, como autor da demanda, diante da ilegitimidade da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, com consequente reabertura da instrução processual. Alegam os embargantes, em síntese, contradição, omissão e erro material quanto à aplicação analógica do art. 9º da Lei 4.717/65, ausência de enfrentamento da prescrição e da falta de interesse processual da AL/ES, além de incongruência na substituição do polo ativo sem desistência da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve erro material, contradição ou omissão na aplicação analógica do art. 9º da Lei da Ação Popular à hipótese de ilegitimidade ativa em ação coletiva; (ii) verificar se houve omissão quanto à análise da prescrição da pretensão inicial; (iii) examinar a alegada omissão quanto à ausência de interesse processual da AL/ES diante da absolvição penal dos réus em ação penal correlata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação analógica do art. 9º da Lei 4.717/65 se justifica pela natureza coletiva e indisponível da ação, sendo compatível com o microssistema da tutela coletiva, conforme entendimento do STJ, que admite a substituição do polo ativo por colegitimado em caso de ilegitimidade do autor originário, com vistas a evitar a extinção prematura da demanda.

A análise da prescrição demanda verificação fática e contraditório próprio, razão pela qual deve ser realizada em momento oportuno pelo juízo de primeiro grau, após a reabertura da instrução, sob pena de supressão de instância.

A rejeição da Ação Penal nº 300/ES por ausência de provas não impede a tramitação da ação civil por improbidade administrativa, diante da independência entre as esferas penal, civil e administrativa, conforme previsão legal (Lei nº 8.429/1992, art. 12) e jurisprudência consolidada do STJ.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido, nem à obtenção de efeito modificativo, salvo quando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso.

As matérias invocadas pelos embargantes são devidamente consideradas prequestionadas para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

É cabível a aplicação analógica do art. 9º da Lei 4.717/65 para permitir a substituição do autor em ações coletivas, diante da ilegitimidade do autor originário, com vistas à preservação da tutela dos interesses coletivos.

A análise da prescrição pode ser realizada pelo juízo de origem após reabertura da instrução processual, respeitando-se o contraditório e o duplo grau de jurisdição.

A rejeição de ação penal por ausência de provas não impede a responsabilização por improbidade administrativa, dada a independência entre as instâncias penal, civil e administrativa.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à obtenção de efeito modificativo, salvo na presença de vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Lei 4.717/1965, art. 9º; Lei 8.429/1992, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.405.697/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15.05.2014, DJe 10.09.2019; STJ, REsp 1.192.577/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 15.05.2014, DJe 15.08.2014; STJ, AgInt no REsp 1.638.242/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 04.05.2020, DJe 07.05.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.131.270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 07.06.2018, DJe 13.06.2018; STJ, EDcl no REsp 1.666.342/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 20.05.2024, DJe 29.05.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0029166-02.2006.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: VALCI JOSE FERREIRA DE SOUZA e outros (18)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E COLETIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO COLETIVA. ILEGITIMIDADE DO AUTOR ORIGINAL. INGRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO POLO ATIVO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 9º DA LEI DA AÇÃO POPULAR. REABERTURA DA INSTRUÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO E REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos por Robson Mendes Neves, Fernando Aboudib Camargo, José Carlos Zamprogno e Umberto Messias de Souza contra acórdão que, por maioria, deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público Estadual exclusivamente para admitir seu ingresso no feito, como autor da demanda, diante da ilegitimidade da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, com consequente reabertura da instrução processual. Alegam os embargantes, em síntese, contradição, omissão e erro material quanto à aplicação analógica do art. 9º da Lei 4.717/65, ausência de enfrentamento da prescrição e da falta de interesse processual da AL/ES, além de incongruência na substituição do polo ativo sem desistência da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve erro material, contradição ou omissão na aplicação analógica do art. 9º da Lei da Ação Popular à hipótese de ilegitimidade ativa em ação coletiva; (ii) verificar se houve omissão quanto à análise da prescrição da pretensão inicial; (iii) examinar a alegada omissão quanto à ausência de interesse processual da AL/ES diante da absolvição penal dos réus em ação penal correlata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação analógica do art. 9º da Lei 4.717/65 se justifica pela natureza coletiva e indisponível da ação, sendo compatível com o microssistema da tutela coletiva, conforme entendimento do STJ, que admite a substituição do polo ativo por colegitimado em caso de ilegitimidade do autor originário, com vistas a evitar a extinção prematura da demanda.

A análise da prescrição demanda verificação fática e contraditório próprio, razão pela qual deve ser realizada em momento oportuno pelo juízo de primeiro grau, após a reabertura da instrução, sob pena de supressão de instância.

A rejeição da Ação Penal nº 300/ES por ausência de provas não impede a tramitação da ação civil por improbidade administrativa, diante da independência entre as esferas penal, civil e administrativa, conforme previsão legal (Lei nº 8.429/1992, art. 12) e jurisprudência consolidada do STJ.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido, nem à obtenção de efeito modificativo, salvo quando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso.

As matérias invocadas pelos embargantes são devidamente consideradas prequestionadas para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

É cabível a aplicação analógica do art. 9º da Lei 4.717/65 para permitir a substituição do autor em ações coletivas, diante da ilegitimidade do autor originário, com vistas à preservação da tutela dos interesses coletivos.

A análise da prescrição pode ser realizada pelo juízo de origem após reabertura da instrução processual, respeitando-se o contraditório e o duplo grau de jurisdição.

A rejeição de ação penal por ausência de provas não impede a responsabilização por improbidade administrativa, dada a independência entre as instâncias penal, civil e administrativa.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à obtenção de efeito modificativo, salvo na presença de vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Lei 4.717/1965, art. 9º; Lei 8.429/1992, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.405.697/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15.05.2014, DJe 10.09.2019; STJ, REsp 1.192.577/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 15.05.2014, DJe 15.08.2014; STJ, AgInt no REsp 1.638.242/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 04.05.2020, DJe 07.05.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.131.270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 07.06.2018, DJe 13.06.2018; STJ, EDcl no REsp 1.666.342/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 20.05.2024, DJe 29.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0029166-02.2006.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VALCI JOSE FERREIRA DE SOUZA, ROBSON MENDES NEVES, JORGE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA, SORAYA GUEDES CYSNE, FERNANDO ABOUDIB CAMARGO, JOSE CARLOS ZAMPROGNO, GILBERTO DANGELO CARNEIRO, ADRIANO SISTERNAS, EDGARD EUZEBIO DOS ANJOS, HOMERO TADEU JUFFO FONTES, ANDRE LUIZ CRUZ NOGUEIRA, JOSE CARLOS GRATZ, LUIZ CARLOS MATEUS, MARCOS MIRANDA MADUREIRA, UMBERTO MESSIAS DE SOUZA, ENIVALDO EUZEBIO DOS ANJOS, FRANCISCO CARLOS PERROUT, MARIO ALVES MOREIRA, JOAO DE SA NETTO

Advogado do(a) APELANTE: PAULO JOSE SOARES SERPA FILHO - ES13052

Advogado do(a) APELADO: GILMAR GOMES MARTINELLI - ES6356
Advogados do(a) APELADO: FRANCISCO MANOEL NEVES RIBEIRO - ES9891, PEDRO HENRIQUE RANGEL DE OLIVEIRA BRASIL - ES36167
Advogado do(a) APELADO: ROBSON MENDES NEVES - ES5673-A
Advogado do(a) APELADO: ULYSSES JARBAS ANDERS - ES8151-A
Advogados do(a) APELADO: CARLOS GUILHERME MACEDO PAGIOLA CORDEIRO - ES16203, RITA DE CASSIA AVILA GRATZ - ES16219-A
Advogados do(a) APELADO: LEONARDO MIRANDA MAIOLI - ES15739-A, MARCO ANTONIO GAMA BARRETO - ES9440-A
Advogado do(a) APELADO: ANDRE EMERICK PADILHA BUSSINGER - ES11821-A
Advogado do(a) APELADO: VICTOR AUGUSTO ZORZAL - ES14727
Advogado do(a) APELADO: JOAO DE SA NETTO - ES7511
Advogado do(a) APELADO: CARLOS ALBERTO BAPTISTA DA CUNHA - ES1199
Advogado do(a) APELADO: RODRIGO LOUREIRO MARTINS - ES1322
Advogado do(a) APELADO: GABRIELA ROMUALDO BERALDO - ES27524-A

VOTO

Nos termos do Relatório, cuidam os autos de Embargos de Declaração interpostos
por
ROBSON MENDES NEVES
,
FERNANDO ABOUDIB CAMARGO E JOSÉ CARLOS ZAMPROGNO
e por
UMBERTO MESSIAS DE SOUZA
contra o
A
córdão
ID 7762634
,
de
relatoria do eminente Des.
Namyr Carlos de Souza Filho,

que,
por maioria
,
deu parcial provimento ao apelo interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
exclusivamente para oportunizar o seu ingresso no feito na qualidade de autor da demanda, no estado em que o feito se encontra, ultimando a reabertura da instrução processual e julgou prejudicada a remessa necessária.

Em suas razões ID 7889027,
ROBSON MENDES NEVES
alega, em síntese, que:
(
1
)

há
contradição
na
aplicação do art. 9º da Lei da Ação Popular, pois esse artigo pressupõe desistência voluntária;
(
2
)

há
omissão
diante da
ausência de análise da prescrição (quinquenal ou intercorrente), já que a ação foi proposta por parte ilegítima.

Por sua vez
FERNANDO ABOUDIB CAMARGO
e
JOSÉ CARLOS ZAMPROGNO

alega
m em suas razões ID 7929288,
em síntese, que
(
1
)

há
omissão
por
não
ter sido
enfrentada a tese de falta de interesse processual da AL/ES, pois os fatos da inicial são os mesmos rejeitados na ação penal n° 300/ES (STJ);
(
2
)

há
omissão
diante
de
precedentes sobre a impossibilidade de reabertura cível quando o juízo penal absolveu os réus por inexistência do fato.

Igualmente irresignado,
UMBERTO MESSIAS DE SOUZA

argumenta em suas razões ID 7941586
, em síntese, que
(
1
)

há erro
material
n
o acórdão
por ter se
base
ado
analogicamente em artigo aplicável apenas a ações populares (art. 9º, Lei 4.717/65), o que não se aplicaria ao caso, pois não houve desistência da ação;
(
2
)

há
contradição
no
julgado
ao
reconhece
r
a ilegitimidade da AL/ES mas admit
ir
substituição sem desistência, o que seria incongruente;
(3)
há
omissão pela
ausência de análise da prescrição, dada a ilegitimidade inicial do autor.

Pugna
m
, assim, pelo provimento dos aclaratórios
inter
postos, com
efeito
modificativo e
pra fins de
prequestiona
mento.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/15).

Verificada
a existência do vício
s
no acórdão embargado, o que leva à admissão
do recurso interposto
,
passo a examinar, conjuntamente, as razões dos embargos de declaração interpostos.

Com relação a alegação do uso, por analogia do artigo aplicável apenas a ações populares (art. 9º, Lei 4.717/65), destaca-se, de plano, que o voto condutor do acórdão embargado se apoia na natureza coletiva e indisponível da ação, aplicando a lógica do art. 9º da LAP de forma sistemática com base no microssistema da tutela coletiva, de modo que se limitou a utilizar a norma de forma analógica, em consonância com a sistemática do microssistema de tutela coletiva.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência do c. STJ, que já reconheceu a possibilidade de aplicação analógica do dispositivo para evitar a extinção prematura de demandas coletivas em hipóteses de ilegitimidade do autor originário.

Assim, como forma de se privilegiar a coletividade envolvida no processo e a economia dos atos processuais,
o acórdão embargado
reconhec
eu
a possibilidade de colegitimado assumir o polo ativo
com o fim de evitar a extinção prematura da demanda.

Nesse sentido, impõe-se, como medida antecedente a uma eventual extinção do processo coletivo em virtude de ilegitimidade ativa para a causa, a provocação de legitimados à propositura da demanda, possibilitando, assim, o seu prosseguimento, pelo Ministério Público ou por algum outro colegitimado, mormente em decorrência da importância dos interesses envolvidos em demandas coletivas. Confira-se: EDcl no Recurso Especial Nº 1.405.697 - MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/05/2014, DJe 10/09/2019; REsp 1192577/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/05/2014, DJe 15/08/2014.

Por conseguinte, i
nexistem os vícios alegado.

No tocante
a alegação omissão por ausência de análise da prescrição,
embora a
matéria
seja
de ordem pública, sua análise demanda verificação fática e contraditório específico.

Em que pese não ter havido enfrentamento da questão, determinou-se a
reconfiguração do polo ativo
da demanda com o ingresso do Ministério Público Estadual
,
bem como a reabertura da instrução processual,
momento oportuno para análise
da questão pelo juízo de primeiro grau
.

Esse é, inclusive, o entendimento

d
a jurisprudência do c. STJ
segundo a qual há

“impossibilidade de o Tribunal a quo decidir sobre matéria não apreciada pelo juízo de primeiro grau, em ofensa ao princípio constitucional do duplo grau de jurisdição e supressão de instância”
(STJ - AgInt no REsp: 1638242 RS 2016/0299747-4, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2020).

Nesses termos, afasta-se a omissão apontada.

Quanto
há
omissão
por
não
ter sido
enfrentada a tese de falta de interesse processual da A
ssembleia
L
egislativa do
ES,
em razão de o
s fatos da inicial s
erem
os mesmos
já
rejeitados na ação penal n° 300/ES (STJ),
destaca-se que o acórdão se baseou no a
rt. 12 da Lei nº 8.429/1992
e adotou
entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual as instâncias civil, penal e administrativa são independentes, exceto na hipótese de sentença criminal que reconheça a inexistência do fato ou a negativa de autoria, o que não é o caso dos autos.

No presente caso, a mera rejeição da referida Ação Penal n.º 300/ES, no âmbito do STJ por ausência de provas, não equivale ao reconhecimento da inexistência do fato ou à negativa de autoria, não sendo suficiente para afastar a responsabilização por improbidade administrativa.

Assim, afasta-se o vício apontado.

Sendo assim, é certo que
os
embargante
s
, inconformad
os
com o resultado do julgamento
do apelo interposto
, vale
m
-se dos presentes aclaratórios como forma de rever as razões do acórdão proferido e, não, para apontar os vícios previstos para a sua interposição. E tal conclusão não destoa do mais recente e firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

[...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.

3. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).

A toda evidência,
a pretensão voltada à alteração d
o
entendimento
externado
extrapola a
finalidade integrativa
dos aclaratórios, devendo, pois, ser deduzida em via recursal apta a modificar a conclusão alcançada por este
órgão fracionário.

Nesse sentido,

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1666342 SP 2017/0064411-3, Relator.: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 20/05/2024, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 29/05/2024)
.

Portanto, f
irme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
consider
a
ndo
-se
prequestionadas as questões apontadas
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho o voto de relatoria.